Tribunal: TJPA
Processo: 0802750-51.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802750-51.2023.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que determinou a realização de tratamentos multidisciplinares de saúde (fonoaudiologia, psicologia comportamental e terapia ocupacional) em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com previsão de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) apurar a possibilidade de o Estado do Pará atribuir exclusivamente ao Município de Belém a obrigação de prestar atendimento em saúde ao menor e (ii) verificar a incidência de litigância de má-fé ao ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do Estado, cabendo aos entes federativos assegurar o acesso universal e integral ao Sistema Único de Saúde, sendo essa responsabilidade reforçada em casos que envolvem menores, conforme os princípios de prioridade absoluta e solidariedade entre os entes.

4. O STF, no Tema 793, e o STJ, no Tema 106, firmaram o entendimento de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária, permitindo ao jurisdicionado exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes, sem a necessidade de chamamento dos demais.

5. A alegação de litigância de má-fé pelo ente estadual é afastada, pois, embora insista na atribuição da obrigação ao município, a solidariedade entre os entes é norma de aplicação compulsória, não podendo ser flexibilizada por limitações administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Determinação de bloqueio de valores nas contas do Estado para custeio do tratamento do menor.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, especialmente em favor de menores em condição de vulnerabilidade, é solidária entre os entes federativos, que devem garantir o atendimento imediato e integral, independentemente de contingências administrativas."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0802750-51.2023.8.14.0201.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo d
e Direito da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci/
PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER nº

0802750-51.2023.8.14.0201
,
movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em interesse de
L.R.R.G
(menor), contra o
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, consta da inicial que a criança interessada é portadora de possível Transtorno de Espectro Autista (CID 10 Z 13,4 (F84 E F90)), e realiza acompanhamento neurológico no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR. Após avaliação com médica neuropediatra, foram expedidas três Fichas de Referência solicitando terapias com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicólogo Comportamental e Terapeuta Ocupacional.

Aduz que na tentativa de obter a garantia do direito à saúde da criança procurou o IONPA, contudo, até o momento, nenhuma das terapias foi agendada. Expedidos ofícios à SESPA e à SESMA, não obteve retorno, apenas o CIIR através do Ofício nº 0072/2023/DT/CIIR de 05/05/2022, informou que o referido centro não dispõe de consultas em terapias avulsas, e que a criança já se encontra em fila de espera para reabilitação, ocupando a posição nº 1923.

Sustentando que o quadro de saúde do infante tem apresentado piora, com constantes crises, e que a médica que acompanha seu filho reforçou a necessidade da realização das terapias para melhora de seu quadro e de seu desenvolvimento, foi requerida a condenação dos entes públicos a disponibilizarem a realização dos atendimentos, de imediato.

Em apreciação ao pedido, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, tornando definitiva a tutela liminar de urgência do id 96834554,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC.

Em consequência,
CONDENO
o réu
ESTADO DO PARÁ
na obrigação de fazer pleiteada na inicial do MPE, ou seja,
no agendamento e a realização das consultas e terapias com os profissionais de fonoaudiologia, psicologia comportamental e terapia ocupacional para criança L R R G, assim como no atendimento necessário para a manutenção da saúde dela.

Condeno, ainda, o mesmo réu, como
litigante de má-fé
e por ter cometido
atentado à

dignidade da Justiça
, na forma e valores descritos na fundamentação desta decisão.

Para cumprimento desta sentença, após o trânsito em julgado, fixo o
prazo de trinta (30) dias úteis e multa diária
no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais
) até o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, ex vi do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985, para o caso de descumprimento pelo réu.

Em razão da fixação da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação na figura do réu Estado do Pará,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em relação ao réu
MUNICÍPIO DE BELÉM
, extinguindo o processo sem resolução do mérito pela ilegitimidade de parte, na forma do inciso VI do artigo 485 do CPC, determinando o seu arquivamento.

Face a sentença, o Estado do Pará insurge que quanto ao pedido de tratamento com fonoaudiologia (PECS), terapia ocupacional (Integração Sensorial) e psicopedagogia (ABA), o Município possui Gestão Plena em Saúde, de modo que recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o pretendido nesta demanda.

Tece comentários quanto ao Tema 793 de Repercussão Geral do STF, manifestando a necessidade de observância da descentralização e regionalização dos serviços de saúde, especialmente a atribuição de cada gestor do sistema público de saúde

Narra que a rede pública de saúde estadual dispõe de núcleo de atendimento ao espectro autista NATEA, o qual não foi buscado parte contrária.

Afirma que a parte interessada pode ter acesso ao tratamento que necessita através dos serviços prestados pelo CAPS, cuja responsabilidade é Município, uma vez que o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR., não possui estrutura para atender todos os pacientes do Estado do Pará, sendo necessário que o Município, possa assumir suas responsabilidades frente a enorme demanda existente.

Destaca não se tratar de negativa de atendimento aos serviços de saúde que necessita o substituído, mas de contingências ocasionadas pela enorme demanda. Neste ponto, contesta a aplicação da multa por litigância de má-fé, argumentando que não houve conduta dolosa ou tentativa de desrespeitar a decisão judicial.

Requer por fim, a reforma da decisão de piso, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Município.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, há de ser ressaltado que direito à saúde é consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como dever do Estado e direito de todos, sendo sua implementação exigida pelos princípios da universalidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nos casos que envolvem crianças e adolescentes, este direito é reforçado pelo princípio da prioridade absoluta, conforme estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo ao Estado a obrigação de proteger e assegurar o desenvolvimento integral dos menores.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

E ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem consolidado o entendimento de que a saúde é um direito fundamental que deve ser garantido prioritariamente a crianças e adolescentes, independentemente de limitações orçamentárias, reforçando a responsabilidade do Estado em assegurar o pleno desenvolvimento dos menores. Em decisões recentes, como no
ARE 1247156/SP
, o STF decidiu que “o direito à saúde, sobretudo em situações que envolvem crianças e adolescentes, deve ser assegurado com absoluta prioridade, de modo a resguardar sua integridade física e psicológica” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 27/04/2021)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também confirma essa prerrogativa, enfatizando que o Estado não pode justificar a ausência de atendimento adequado com argumentos relacionados a limitações de capacidade operacional, pois o direito à saúde impõe obrigação de resultado aos entes federados. A exemplo, o
REsp 1.657.156/RJ
(Rel. Min. Og Fernandes, julgamento em 27/06/2020) reiterou que a “atuação do Estado em relação ao direito à saúde deve ser pautada pela efetividade e universalidade, de modo que a demora ou omissão no atendimento de pacientes em situações de vulnerabilidade se traduz em violação aos direitos fundamentais”.

Dito isso, não poderia o Estado se esquivar de concretizar direitos fundamentais que garantem o mínimo existencial, eis que os direitos fundamentais tem posição de prevalência sobre os outros direitos previstos no ordenamento jurídico.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento com repercussão geral do
RE 855178/SE
(Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 15/04/2015). Neste precedente, o STF firmou a tese de que "a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes da Federação, permitindo que o cidadão exija de qualquer um deles a efetivação de ações e serviços de saúde", sem que isso implique necessidade de chamamento de todos os entes ao processo.

O STJ também possui posição pacificada sobre a solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde. No
REsp 1.720.528/RS
(Tema 106 do STJ), o tribunal reiterou que "o SUS se organiza de forma integrada e descentralizada, sendo todos os entes federativos responsáveis pela execução dos serviços de saúde pública e atendimento imediato ao cidadão, conforme preceitua o artigo 198 da Constituição Federal".

Tais precedentes reafirmam a solidariedade e responsabilidade do Estado do Pará em garantir o acesso da criança aos tratamentos de que necessita, sendo inadmissível que sua omissão ente inviabilize o atendimento. Portanto, afasta-se qualquer argumento que busque imputar exclusivamente ao ente municipal a execução da obrigação.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, exige do Estado uma atuação proativa na garantia das condições de saúde das crianças, especialmente quando há risco de dano irreversível ao desenvolvimento de um menor. Em casos de crianças com suspeita de TEA, o atendimento precoce é essencial para melhorar as perspectivas de adaptação e desenvolvimento social, conforme reconhecido pelo ECA e pela própria doutrina.

Desta feita, tratando-se de garantia de direito fundamental à saúde em favor do menor apelado, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser fornecido, de imediato, acompanhamento contínuo com equipe multidisciplinar, tal como requerido na inicial.

Por fim, considerando que a
criança aguarda desde 30/09/2022 pelo início das referidas terapias, e que até o momento não foi disponibilizado o acompanhamento multiprofissional ao menor, mesmo após ordem judicial proferida neste sentido, bem como, considerando que a Apelação interposta foi recebida apenas no efeito devolutivo, não suspendendo os efeitos da sentença proferida,
DEFIRO O PEDIDO de BLOQUEIO NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO ESTADO DO PARÁ, no montante de valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO sob o ID. 19334331, destinado ao custeio do tratamento que necessita o menor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão hostilizada, e determino o bloqueio das contas bancárias de titularidade do ente estadual, no valor de
R$ 4.800,00
, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024